Tribunal: STJ
Processo: 2364646-69.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873302 - MG (2025/0072110-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANISIO JOSE CANDIDO
AGRAVANTE
: ANTONIO CAETANO DE MELO JUNIOR
AGRAVANTE
: FATIMA FARIA DE CASTRO
AGRAVANTE
: GISLENE FARIA DE CASTRO CORREA
AGRAVANTE
: JOSE DONIZETE SOUTO
AGRAVANTE
: NEUZITA FARIA DE CASTRO
AGRAVANTE
: NILDA MARIA MEDEIROS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: NIVALDO FARIA DE CASTRO
AGRAVANTE
: OZANO CAETANO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SEBASTIAO FELIPE FERREIRA
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 284/STF.
1. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. Não sendo notória a divergência, e se nas razões de recurso especial não
há indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a
consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no
284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 9332f4ea-3c3e-4610-aa73-8cd55692e318

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873302 - MG (2025/0072110-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANISIO JOSE CANDIDO
AGRAVANTE
: ANTONIO CAETANO DE MELO JUNIOR
AGRAVANTE
: FATIMA FARIA DE CASTRO
AGRAVANTE
: GISLENE FARIA DE CASTRO CORREA
AGRAVANTE
: JOSE DONIZETE SOUTO
AGRAVANTE
: NEUZITA FARIA DE CASTRO
AGRAVANTE
: NILDA MARIA MEDEIROS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: NIVALDO FARIA DE CASTRO
AGRAVANTE
: OZANO CAETANO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: SEBASTIAO FELIPE FERREIRA
ADVOGADO
: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA No 284/STF.
1. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. Não sendo notória a divergência, e se nas razões de recurso especial não
há indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a
consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no
284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se
de
agravo
interposto
por
ANÍSIO
JOSÉ
CÂNDIDO
e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal,
insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim
ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVA
PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – RESPONSABILIDADE – COISA
JULGADA – OCORRÊNCIA. O direito dos agravantes em discutir a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais está precluso,
pois tais alegações foram decididas em decisão anterior, o que evidencia a
ocorrência de ofensa à coisa julgada." (e-STJ fl. 1.387).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.445/1.
452).
Documento eletrônico VDA47131939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:55
Código de Controle do Documento: b98a8566-8e4b-4df4-9be1-231030e5169a

No recurso especial, os recorrentes alegam, além de divergência
jurisprudencial, violação do art. 95 do Código de Processo Civil, pois incumbe ao
devedor a antecipação dos honorários periciais.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ, fls. 1.509/1.512), o recurso especial
foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
A alegada ofensa ao artigo 95 do Código de Processo Civil foi afastada pelo
tribunal de origem sob os seguintes fundamentos:

"Compulsando-se os autos verifica-se que a questão sobre a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais já foi analisada
por decisão transitada em julgado, ordens 161 e 178.
Assim, a matéria objeto do presente recurso, já foi decidida por
acórdão transitado em julgado, de modo que, em razão da eficácia
da coisa julgada material, não poderá o agravante rediscuti-la." (e-
STJ fl. 1.389, grifou-se).

Tais fundamentos, entretanto, não foram objeto de impugnação pela parte
recorrente, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confiram-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.157.654/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
6/3/2023
9/3/2023

Ademais, quanto ao dissídio jurisprudencial, se a divergência não é notória
e as razões de recurso especial não trazem a indicação de dispositivo de lei federal,
Documento eletrônico VDA47131939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:55
Código de Controle do Documento: b98a8566-8e4b-4df4-9be1-231030e5169a

com demonstração da eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por
analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do
recurso também pela alínea "c" do permissivo constitucional.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA. CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ALÍNEA DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL
EM QUE SE FUNDA O RECURSO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE
APONTAMENTO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO OU OBJETO DE
INTERPRETAÇÃO
DISSONANTE.
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
NOTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA NÃO
EVIDENCIADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. É plenamente cabível a aplicação analógica, por esta Corte Superior, do
enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. A recorrente não indicou, no apelo especial, a alínea do dispositivo
constitucional na qual se fundamenta o reclamo, circunstância que impede o
seu conhecimento, segundo o teor do verbete sumular n. 284/STF.
3. Para o cabimento do recurso especial, é imprescindível que sejam
apontados, de forma clara, os preceitos legais objeto de ofensa ou
interpretação dissentânea, sob pena de inadmissão. Incidência do
.
enunciado n. 284 da Súmula da Suprema Corte
4. A divergência jurisprudencial apontada não é notória, razão pela
qual não há falar em flexibilização da exigência de indicação do
.
dispositivo legal objeto de interpretação dissonante
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de
que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de
danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em
patamar irrisório ou excessivo.
6. No feito em análise, a quantia indenizatória não pode ser considerada
exorbitante, de modo que a sua revisão demandaria o reexame de fatos e
provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n.
7 da Súmula do STJ.
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 1.824.850/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
– grifou-se).
15/6/2021
21/6/2021

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:55
Código de Controle do Documento: b98a8566-8e4b-4df4-9be1-231030e5169a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.873.302 / MG
Número Registro: 2025/0072110-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232364638004 23646466920238130000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANISIO JOSE CANDIDO
AGRAVANTE : ANTONIO CAETANO DE MELO JUNIOR
AGRAVANTE : FATIMA FARIA DE CASTRO
AGRAVANTE : GISLENE FARIA DE CASTRO CORREA
AGRAVANTE : JOSE DONIZETE SOUTO
AGRAVANTE : NEUZITA FARIA DE CASTRO
AGRAVANTE : NILDA MARIA MEDEIROS DOS SANTOS
AGRAVANTE : NIVALDO FARIA DE CASTRO
AGRAVANTE : OZANO CAETANO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : SEBASTIAO FELIPE FERREIRA
ADVOGADO : RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
Documento eletrônico VDA47578453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:34:05
Código de Controle do Documento: 768feec6-404c-4262-819a-f37b13b402cf

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:34:05
Código de Controle do Documento: 768feec6-404c-4262-819a-f37b13b402cf